Tribunal: CARF
Processo: 10183.735107/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.735107/2018-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.740 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
NICEIAS GOMES BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). AVALIAÇÃO EFETUADA
PELA FAZENDA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
É incabível o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando o valor
declarado pelo contribuinte basear-se em avaliação efetuada pela Fazenda
Pública Municipal em vigor na data do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado),
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Do lançamento
A autuação versa sobre lançamento suplementar do ITR/2014, multa proporcional
(75,0%) e juros de mora calculados até 22/11/2018, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda
Novo Horizonte” (NIRF 6.781.323-2), com área total declarada de 1.559,7 ha, localizado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.735107/2018-62
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.740 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.735107/2018-62

município de Barra do Garças – MT, em virtude de ausência de comprovação do valor da terra
nua (VTN) declarado pelo contribuinte, o qual teria sido subavaliado.
Da Impugnação
Inconformado com o lançamento, o recorre apresentou Impugnação,
argumentando em apertada síntese que, juntou em resposta à intimação do Fisco, “[...] planta de
valores genéricos de terrenos rurais da Prefeitura Municipal de Barra da Garças/MT, que
estabelece o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) da terra nua para a região do São Bento,
onde se encontra a propriedade aqui abordada.”
Aduz que a Receita Federal, ao empregar o VTN disponível no Sistema de Preços
de Terra-SIPT desconsiderou o VTN atribuído pela Planta de Valores municipal, o que contraria
a legislação.
Diante destes argumentos, o recorrente pediu em impugnação a retificação do
VTN, “[...] passando a considerar o preço estabelecido na Planilha de Valores Genéricos de
Terrenos Rurais da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais) por hectare, referentes a Região do São Bento, local onde se encontra o
imóvel do notificado.”
Da decisão em Primeira Instância
A DRJ deliberou pela improcedência da Impugnação, mantendo o crédito
tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2014
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2014 com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, conforme a NBR
14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância, argumentando em
síntese que a legislação permite que o VTN seja comprovado alternativamente por laudo de
avaliação emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, em conformidade com as normas
estabelecidas pela ABNT ou por avaliação elaborada pelas Fazendas Públicas Estaduais ou
Municipais.
Afirma que o acórdão recorrido “[...] julgou inválida a planta de valores
apresentada pelo contribuinte, visto que a planta fora elaborada no ano de 2009, portanto não
serviria como prova de VTN para o ITR-2014, pois estaria desatualizada. Entretanto, data vênia,
a autoridade fiscal não se atentou ao fato de que a Planta de Valores Genéricos de 2009
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.740 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.735107/2018-62

permaneceu vigente até o final do ano de 2014. Ou seja, dentre 2010 e 2014 não houve alteração
no VTN para terrenos rurais no Município de Barra do Garças-MT.”
Pede, ao final, a revisão da decisão proferida “[...] para que seja aceito o VTN
apresentado pelo contribuinte, conforme Planta de Valores de Terrenos Rurais de 2009 da
Prefeitura Municipal de Barra do Garças vigente no ano de 2014.”

Voto
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre o VTN declarado pelo recorrente para formação da base de
cálculo do ITR relativo ao exercício de 2014.
A matéria encontra-se normatizada no artigo 14 da Lei no 9.393/1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
O Termo de Intimação às fl. 14-16, em trecho reproduzido pelo recorrente em seu
recurso, assim dispõe sobre a comprovação do VTN:
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas -ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica -ART registrada no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de
cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1' de janeiro de 2013, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.740 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.735107/2018-62

Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei n° 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1' de janeiro de 2013 no valor
de R$: 1.183,26. (grifamos)
Em atendimento ao determinado, o recorrente juntou em sua Impugnação
despacho do Setor de Fiscalização de Tributos do Município de Barra do Garças (fl. 37), com o
seguinte conteúdo:
Despacho do(a) SETOR FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS - CHEFE
Após análise do processo protocolado sob n° 33486 datado de 11/12/2018, do sujeito
passivo NICÉIAS GOMES BARROS CPF IV' 938.128.418-00 e processo
administrativo n° 10183.735107/2018-62, temos a informar que a propriedade em
questão localiza-se na Região São Bento, de acordo com mapas e documentos em
anexo, com isso o valor de VTN para o ano de 2014 para aquela região era de valor de
R$ 400,00, de acordo com a planta de valores rurais do município, anexa a este
processo.
Diante do exposto, é favorável a alteração do valor do VTN para R$ 400,00, porém
como a notificação de lançamento n° 9035/00184/2018 já foi gerada, remeto o processo
para a Receita Federal para que proceda parecer sobre o mérito do pedido do requerente.
Diante desse documento, entendo que não se sustenta a decisão de primeira
instância quando esta afirma que o recorrente “[...] anexou apenas tabela do município de Barra
do Garças - MT (fls. 36), com valores por hectare referentes ao ano/base de 2009, exercício de
2010, por isso desconsiderada para a finalidade a que se propõe”, sob pena de se desconsiderar o
pronunciamento municipal carreado aos autos.
Deve-se, portanto, reformar a decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital

Fl. 69
DF CARF MF
Original